Tribunal: TJDFT
Processo: 0752156-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Processo : 0752156-78.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra resp. decisão no bojo de ação de cobrança (id. 255264807 dos autos originários n. 0701524-54.2021.8.07.0011) que reconheceu a relação de consumo existente entre as partes e declinou da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Corumbá/MS, local do domicílio da ré, aqui agravada. O agravante sustenta que a ação de cobrança decorre de contrato celebrado em Brasília/DF, com cláusula expressa de eleição de foro na capital federal, válida e legítima, conforme art. 63 do CPC. Afirma que “a competência da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante deve prevalecer, haja vista que o endereço informado no momento da assinatura do contrato é o seguinte: Avenida Central, Bloco 191, Casa 04, Núcleo Bandeirante - Brasília/DF”. Argumenta que a decisão afronta a autonomia privada, a segurança jurídica e a boa-fé objetiva, além de desconsiderar a relação direta do foro com a contratação e a possibilidade de ampla produção de provas. Invoca a Súmula 33 do STJ, que veda a declaração de incompetência relativa de ofício, e precedentes que reforçam a impossibilidade de alteração da competência sem provocação da parte interessada. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para manter a competência no Núcleo Bandeirante. É o relatório. Decido. A admissão do presente recurso é possível considerando a tese jurídica firmada no Tema Repetitivo 988 do STJ, que autoriza, em tais casos, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Cuidando-se de ação de cobrança de mútuo bancário concedido a pessoa física, não há dúvida de que há relação de consumo entre as partes. Na relação de consumo, considera-se de natureza absoluta a competência territorial, permitindo a declaração até mesmo de ofício, quando o consumidor é demandado e a ação é proposta fora de seu domicílio. Isso para a facilitação da sua defesa, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Apenas quando o consumidor é o demandante, não há possibilidade de declaração de ofício da incompetência, salvo se houver escolha aleatória de foro. Isso porque, sendo o demandante, presume-se que é de interesse do consumidor renunciar ao foro do seu domicílio, que, aliás, é estipulado em seu favor no Código de Defesa do Consumidor (art. 101, I). A matéria está consolidada no STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICILIO DO CONSUMIDOR. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, §4o, DO CPC. 1. Ação de busca e apreensão. 2. Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor. 3. Não compete a esta Corte proceder a cassação da decisão do juiz singular incompetente que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte agravada, uma vez que, conforme preceitua o art. 64, § 4o, do CPC, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.449.023/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020. Grifado) Neste TJDFT, colhe-se o mesmo entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR RÉU. NORMAS DE ORDEM PÚBLICA. FORO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. "1. Na relação de consumo, considera-se de natureza absoluta a competência territorial, permitindo a declaração de ofício quando o consumidor é demandado e a ação é proposta fora de seu domicílio. Isso para a facilitação da sua defesa, nos termos do art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90. 2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante ( )" (Acórdão 1346253, 07151435520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30/3/2020, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1638059, AGI 0722957-16.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, jugado em 9/11/2022, DJe de 22/11/2022. Grifado) CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PREVALÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1 - No julgamento do IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 foi fixada a seguinte tese: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício" (Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2 - Deve ser aplicado o entendimento firmado no IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 no sentido de que, em se tratando de demanda que envolva relação de consumo, na qual o consumidor figura no polo passivo, é absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor, à luz do estatuído nos artigos 6o, inciso VIII, c/c o artigo 101, inciso I, do CDC, que preveem a facilitação da defesa daquele e o seu acesso ao Judiciário, o que possibilita a declinação de ofício da competência pelo Magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 3 - Apesar de no contrato celebrado entre as partes do Feito originário constar que o Réu possuía domicílio em Ceilândia/DF, consta nos autos cópia de notificação extrajudicial encaminhada a endereço situado em Vicente Pires, até mesmo com aviso de recebimento firmado pelo próprio Réu, conforme informado pelo funcionário dos CORREIOS, razão pela qual o endereço declinado na petição inicial (Vicente Pires - Circunscrição Judiciária de Águas Claras) corresponde, até prova em contrário, ao domicilio atual do Réu e deve, portanto, ser levado em consideração no momento de aferição da competência. Conflito de competência admitido e acolhido para o fim de declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1638579, CCP 0752342-77.2020.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 1a Câmara Cível, julgado em 7/11/2022, DJe de 22/11/2022. Grifado) Logo, a propositura da ação de cobrança no foro de domicílio da parte credora, apesar de a devedora ter domicílio em Corumbá/MS, confronta competência absoluta estabelecida em prol do consumidor. Não bastasse, diferentemente do afirmado pelo agravante, o contrato de financiamento objeto da demanda estabelece que “As partes elegem o foro da cidade de residência do DEVEDOR para dirimir qualquer questão resultante do presente Contrato” (id. 89407723 – p. 8 na origem). Destarte, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator